Tribunal: TJMT
Processo: 1004127-78.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004127-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), SISTEMA NORTAO DE RADIODIFUSAO LTDA - CNPJ: 33.048.380/0001-93 (AGRAVADO), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – NÃO DECORRIDOS 5 ANOS ENTRE A DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA E O PROTOCOLO DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO –

PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RESP N.º 1.201.993/SP (TEMA

444) –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 134 E 135, DO CTN – ATO ILÍCITO – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Considerando que não houve o decurso de mais de cinco anos entre a dissolução irregular da pessoa jurídica e a data do protocolo do pedido de redirecionamento da execução aos sócios, não há que falar em prescrição, nos termos do REsp n.º 1.201.993/SP (Tema 444).

2. Ademais, verifica-se que a Municipalidade não obteve êxito em demonstrar nos autos a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, tampouco indícios de dilapidação de patrimônio ou dissolução irregular da sociedade. Assim, diante da ausência dos requisitos necessários, dispostos no art. 134 e 135 do Código Tributário Nacional, deve ser indeferido o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT
,

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, juiz de direito, que, na Ação de Execução Fiscal de n.º 0001095-81.2011.8.11.0007, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da empresa devedora, nos seguintes termos (ID. 105395487 – autos n.º 0001095-81.2011.8.11.0007):

“Vistos.

INDEFIRO o pedido de redirecionamento aos sócios, visto que prescreve em 05 (cinco) anos o prazo para redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio, sendo que o presente feito tramita há mais de 10 anos e a empresa foi citada em 05/04/2011, conforme fl. 17 do pdf - ID 55218948.

Ademais, conforme tese firmada no Tema repetitivo nº 444 do STJ, o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a citação e no caso dos autos, a empresa sequer foi dissolvida, encontrando-se ativa na JUCEMAT.

Deste modo, INTIME-SE a exequente para que, em 30 (trinta) dias, promova providência apta ao andamento processual, INDICANDO BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Consigno que cabe a parte e não ao juízo promover as diligências necessárias para localização do paradeiro dos bens da parte executada, de modo que havendo novo pedido de buscas aos sistemas do poder judiciário será indeferido de plano e o processo será remetido ao arquivo imediatamente, nos termos do art. 40 da LEF.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alta Floresta/MT.

ANTÔNIO FÁBIO MARQUEZINI

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a execução fiscal ajuizada em desfavor da empresa SISTEMA NORTÃO DE RADIODIFUSÃO LTDA., versa acerca das CDA’s números 424/2011, 425/2011, 426/2011, 427/2011, 428/2011, 429/2011, no valor total de R$ 6.944,65 (seis mil e novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Sustenta que, a seu ver, o indeferimento do pedido foi equivocado, pois, o magistrado
a quo
deixou de considerar as causas interruptivas e suspensivas do crédito tributário, legalmente expressas no ordenamento pátrio, como por exemplo a confissão e parcelamento do crédito tributário (art.174, do CTN).

Assevera que, o entendimento sedimentado na decisão recorrida
“(...)fere direito da fazenda pública de satisfazer crédito inscrito em dívida ativa, recurso público que poderá ser utilizado em diversas demandas de interesse social”.

Argumenta, assim, que a supratranscrita decisão merece reforma, uma vez que
“(...) restou devidamente comprovado nos autos que os sócios atuaram com abuso de direito, em afronta a norma vigente, o que demonstra clara omissão na administração dos bens da sociedade e má-fé processual, tendo em vista que procederam à lapidação do seu patrimônio (venda do bem móvel) após ciência do feito executório”
.

Sem contrarrazões (ID. 178570176).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT
,

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, juiz de direito, que, na Ação de Execução Fiscal de n.º 0001095-81.2011.8.11.0007, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da empresa devedora (ID. 105395487 – autos n.º 0001095-81.2011.8.11.0007).

Da análise do processo de origem, verifica-se que a parte exequente, ora agravante, ajuizou, em
28.02.2011
, ação de execução fiscal em desfavor da empresa
SISTEMA NORTÃO DE RADIODIFUSÃO LTDA
(CNPJ: 33.048.380/0001-93)
, visando ao recebimento dos créditos tributários (IPTU), inscritos nas CDA’s n.º 424/2011, n.º 425/2011, n.º 246/2011, n.º 247/2011, n.º 248/2011 e n.º 249/2011, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 6.944,65 (seis mil e novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Observa-se que a citação da
empresa
ocorreu em
05.04.2011
, como se vê no mandado de ID. 55218948 - Pág. 18.

Na sequência, a parte executada ofereceu o veículo VW/GOL 1000 como penhora (ID. 55218948 - Pág. 20). Entretanto, o ente municipal rejeitou o bem móvel, alegando que não atendia à ordem legal de nomeação, além de o valor médio do automóvel não ser suficiente para quitar a dívida em execução. Na oportunidade, requereu a constrição online de ativos monetários nas contas em nome da parte promovida até o limite do débito.

No dia
02.12.2014
, o juízo
a quo
, deferiu o pedido supramencionado, o qual negativo (
03.12.2014
).

Posteriormente, em
12.02.2015
, a Fazenda Púbica Municipal pugnou pela suspensão da presente execução pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, tendo em vista o parcelamento administrativo da obrigação.

Decorrido o prazo, instada a manifestar-se, a parte exequente solicitou nova penhora por meio do sistema SISBAJUD, contudo, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito.

Após inúmeras tentativas de penhora,
no dia
03.05.2022,
o Munícipio exequente requereu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, quais sejam: o Sr. Pedro Laerte Rabecin e o Sr. Luiz Carlos Rabecini (ID. 83799927).

Por fim, em
06.12.2022,
o pleito foi indeferido pelo magistrado
a quo
(ID. 105395487), porquanto
“prescreve em 05 (cinco) anos o prazo para redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio, sendo que o presente feito tramita há mais de 10 anos e a empresa foi citada em 05/04/2011, conforme fl. 17 do pdf - ID 55218948”,
o que motivou a interposição do presente recurso.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta,
em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
“(...)
não transcorreu o prazo prescricional,
e restou devidamente comprovado nos autos que os sócios atuaram com abuso de direito, em afronta a norma vigente, o que demonstra clara omissão na administração dos bens da sociedade e má-fé processual, tendo em vista que procederam à lapidação do seu patrimônio (venda do bem móvel) após ciência do feito executório”
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios exige a demonstração da ocorrência da dissolução irregular da empresa ou o preenchimento de, ao menos, uma das condições exigidas no art. 135, do Código Tributário Nacional,
in verbis:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

Destarte, no julgamento do Tema 630, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
“em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

Outrossim, nos termos da Súmula n.° 435 do STJ, entende-se que:
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

Aliás, a Corte Superior, recentemente, no julgamento do REsp n.º 1.643.944/SP,

sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 981), fixou a tese:
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.

Por fim, no tocante ao termo inicial do prazo prescricional, imperioso mencionar que a matéria foi objeto de julgamento pelo STJ, por meio do Tema 444, oportunidade em que foram assinaladas as seguintes teses:

“(...)

TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii)
a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN).
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário
já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii)
em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou
ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa),
cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

(...)” (STJ – REsp n.º 1201993/SP, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019)(grifo nosso)

A propósito,
“O STJ já se pronunciou no sentido de que a pretensão de redirecionamento surge no momento em que se constatam indícios da dissolução irregular”
(AgRg no AREsp n.º 81.267/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 22/05/2012).

Sendo assim, de acordo com as jurisprudências retro mencionadas, o termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o exequente toma conhecimento dos indícios de dissolução irregular da empresa, consagrado no princípio universal da
actio nata.

In casu,
não ocorreu à prescrição da pretensão do Município, porquanto o redirecionamento

apenas seria viável a partir do ato tido como ilegal, qual seja, a dissolução irregular da empresa executada. Ademais, entre a data da possível ciência da dissolução do agravante (21.08.2019) e o pedido de redirecionamento (03.05.2022), não transcorreram 05 (cinco) anos.

Por outro lado, verifica-se que a Municipalidade não obteve êxito em demonstrar nos autos a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, tampouco indícios de dilapidação de patrimônio ou dissolução irregular da sociedade. Isso porque, a empresa consta como “ativa”, no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, bem como na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
(ID. 83799935).

Assim, diante da ausência dos requisitos necessários, dispostos no art. 134 e 135 do Código Tributário Nacional, deve ser indeferido o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - REDIRECIONAMENTO DA EXCEUÇÃO EM FACE DA SÓCIA-GERENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 135 DO CTN - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONFIGURADA - REFORMA DA DECISÃO – EXCLUSÃO DA SÓCIA DO POLO PASSIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como conduta repreensível na administração dos bens integrantes da pessoa jurídica devedora. Ou seja, o sócio só poderá ser responsabilizado por débitos fiscais da empresa quando houver comprovação de que tenha agido em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o artigo 135 do CTN.” (...) (N.U 1003165-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 31/01/2020).
2. Ausência de comprovação dos requisitos autorizadores do redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios.
3. Recurso provido. (N.U 1019033-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)”.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – NÃO DECORRIDOS 5 ANOS ENTRE A DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA E O PROTOCOLO DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RESP N. 1.201.993/SP (TEMA 444) - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ART. 134 E 135 DO CTN - VEDAÇÃO DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que não houve o decurso de mais de cinco anos entre a dissolução irregular da pessoa jurídica e data do protocolo do pedido de redirecionamento da execução aos sócios, não há que falar em prescrição, nos termos do REsp n. 1.201.993/SP (Tema 444).
A presença ou não dos requisitos do artigo 134 e 135 do Código Tributário Nacional deve ser analisada primeiramente nos autos de origem, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1020959-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO-GERENTE – IMPOSSIBILIDADE – DISSOLUÇÃO REGULAR –NOME DO SÓCIO NÃO CONSTANTE DA CDA – COMUNICAÇÃO DA EXTINÇÃO DA EMPRESA À RECEITA FEDERAL – ATO ILÍCITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.
O encerramento das atividades empresariais por liquidação voluntária, com a comunicação ao órgão competente, gera a presunção relativa de dissolução regular, o que obsta o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio.
Ausente indicação do sócio-gerente na CDA, na condição de coobrigado, ou demonstração do cometimento de ato ilícito, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, não se mostra cabível o redirecionamento da execução fiscal.
(N.U 1002659-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para afastar a prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024